Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FATOS SUPERVENIENTES. ART. 493 DO CPC. RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a veracidade das informações constantes no procedimento administrativo que reconheceu Marlene Ribeiro da Silva como companheira do autor, notadamente diante da nova prova documental apresentada em sede recursal.
2. Convém destacar que os fatos supervenientes (nova producta) são os que aconteceram após o proferimento da sentença e que, por essa razão, não são atingidos pela proibição da inovação recursal, nos termos da regra prevista no art. 493 do CPC. 2.1. A respeito da possibilidade de produção de provas em sede de recurso, é importante destacar que os artigos 370 e 371 do CPC, ao possibilitarem a determinação judicial de produção de provas e estabelecerem o dever de apreciação destas, não limitaram a atividade instrutória ao primeiro grau de jurisdição. 2.2. Ao contrário, os dispositivos normativos ora em comento sedimentaram o entendimento já consagrado na jurisprudência pátria no sentido de ampliar os poderes instrutórios do órgão julgador.
3. Cuida-se de ação cominatória, por meio da qual o demandante busca a procedência do pedido, com a consequente expedição de ordem à CODHAB para que promova a inclusão do nome de Antônia Irene Lima de Matos como beneficiária do imóvel em questão, bem como a exclusão do nome de Marlene Ribeiro da Silva do respectivo cadastro.
4. No caso em exame não há qualquer documento idôneo, nos autos, que comprove a existência da alegada união estável entre o autor e Marlene Ribeiro da Silva. 4.1. A única referência ao referido vínculo encontra-se no verso de uma ficha, sem assinatura de servidor público, sem autenticação, sem qualquer documento de identificação da suposta companheira e sem qualquer outro elemento que lhe confira valor probatório mínimo. 4.2. Trata-se, portanto, de uma anotação unilateral, frágil e desprovida de fé pública, cuja simples existência não pode servir de fundamento para o reconhecimento de uma entidade familiar com efeitos jurídicos relevantes, como a inclusão de Marlene como beneficiária de imóvel público.
5. Por fim, é oportuno destacar que a eventual terceira interessada poderá buscar a proteção de sua posição jurídica por meio de procedimento próprio, como, por exemplo, o ajuizamento de embargos de terceiro, nos termos da regra estabelecida no art. 674 do CPC. 5.1. A aludida possibilidade assegura a preservação do contraditório e da ampla defesa, sem inviabilizar a legítima pretensão do demandante de ver analisado seu pleito de retificação diante da fragilidade dos elementos que embasaram o registro original.
6. Recurso conhecido e provido.